Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMININAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSIDERAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ERRO MATERIAL CONSTATADO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA CORRIGIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.
1. Não tendo a tese ventilada no recurso sido alvo de insurgência por ocasião das alegações finais e nem em qualquer outro momento, não havendo análise do tema no primeiro grau de jurisdição, a introdução da questão nesta instância configura inovação recursal. Vedada pois, a apreciação da tese, sob pena de supressão de instância. Recursos conhecidos parcialmente.
2. Devidamente comprovadas, pelo vasto acervo probatório, a materialidade e autoria do crime imputados na peça acusatória, quais sejam, estelionato, advocacia administrativa e violação de sigilo funcional, não há como acolher a tese defensiva absolutória por insuficiência de provas.
3. Restam afastadas as teses consubstanciadas na excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa quando não comprovado que o comportamento delitivo era a única alternativa que o réu possuía no momento.
4. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena definitiva no mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo as reprimendas serem mantidas nos termos do decreto condenatório.
5. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista não caber à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
6. Constatado erro material na parte dispositiva do decisum, forçosa sua correção de ofício por esta instância julgadora.
7. Recurso de Valmir Lopes de Sousa conhecido e não provido. Recursos de Edmilson Vicente Silva e de Paulo Vicente da Silva Júnior parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. Sentença corrigida de ofício em face de erro material.